Tribunal: STF
Processo: AI 638588
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA.
I - As razões do agravo regimental não infirmam todos
   os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da
   Súmula 287 do STF.
II - Agravo regimental improvido.